Tribunal: TJDFT
Processo: 0709570-11.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709570-11.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CICIANE ARAUJO QUADROS D E S P A C H O Cuida-se de rejulgamento de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida nos autos ação de conhecimento com pedido liminar de tutela de urgência proposta por CICIANE ARAUJO QUADROS, que rejeitou a preliminar de litisconsórcio passivo necessário suscitada pelo réu e julgou parcialmente procedente o pedido para, concedendo a antecipação dos efeitos da tutela, “condenar o DISTRITO FEDERAL a fornecer à parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, o medicamento BELIMUMABE (BENLYSTA), PELO PRAZO INICIAL DE 6 (SEIS) MESES. Decorrido o prazo inicial de 6 (seis) meses, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO E A INEXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO SIMILAR PADRONIZADO PELO SUS. 1.1 _ Referido relatório deverá ser submetido à análise do NATJUS para avaliação quanto à imprescindibilidade da continuidade do tratamento e à inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar padronizado pelo SUS. 1.2 _ Caso o NATJUS se manifeste de forma favorável à continuidade do tratamento, semestralmente deverão ser apresentados novos relatórios pelo médico assistente, que também serão submetidos à análise do NATJUS.” Após a interposição do recurso extraordinário (ID 46645653), o Presidente deste E. Tribunal determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.234 do STF (ID 48083682). A publicação do acórdão do referido Tema ocorreu em 11/10/2024 e os autos retornaram para rejulgamento, nos termos do inciso II do artigo 1.030 do CPC (IDs 65990746). A autora apelada, através da Defensoria Pública, manifestou-se no ID 66106939. Assim, determino a intimação do Distrito Federal e da Procuradoria de Justiça, a fim de que tomem ciência e se manifestem sobre o retorno dos autos a este Órgão Julgador. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora